Tribunal: STF
Processo: RHC 251964
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 911.186/SP, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 13 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003).



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecida. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, bem como do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência. 



    2. No caso em apreço, a parte agravante se limita a reiterar os fundamentos de mérito já expostos nas razões do apelo nobre, o que não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita. 



    3. Agravo regimental não conhecido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: a decisão impugnada deve ser reformada, pois carece de fundamentação idônea e provas concretas para justificar a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas [...]. A presunção de inocência e o princípio do in dubio pro reo devem prevalecer quando as provas produzidas nos autos não forem capazes de afastar dúvidas razoáveis quanto à autoria e materialidade do delito. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver o paciente e, subsidiariamente, aplicar a causa de redução da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo TJSP, manteve a condenação do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos:



    O acórdão impugnado assim se manifestou quanto às teses suscitadas (fls. 33/36 - grifamos): 



    [...] É dos autos que policiais em patrulhamento notaram quatro indivíduos a bordo de um veículo em atitude suspeita, posto que trafegavam na contramão de direção. Dado o sinal de parada, o grupo empreendeu fuga, mas acabou colidindo o veículo. Nesse momento, os quatro desembarcaram e correram tendo os dois réus sido detidos e os outros dois logrado escapar. Com William foi encontrada a chave do veículo e com André uma arma de fogo. No interior do veículo foram localizados 550g de maconha em cento e noventa e quatro invólucros plásticos, 237,3g de massa bruta de cocaína na forma de crack, acondicionada em quatrocentas e doze porções, e 182,4g de cocaína em pó dividida em cento e uma porções individuais. A materialidade veio fartamente demonstrada pelos autos e laudos constantes nos autos e não foi contestada [...]. Com ANDRÉ foi encontrado um revólver calibre 32 [...]. O policial militar Paulo asseverou que durante patrulhamento rotineiro prestou apoio aos colegas. Abordou WILLIAM. Ele estava com a chave do veículo acidentado, e corria por rua paralela à Rodovia dos Imigrantes. As drogas foram encontradas no automóvel. Acrescentou que as drogas seriam distribuídas no bairro "Fazendinha", em São Bernardo. Nesse quadro, impõe-se a condenação nos termos pedidos pelo Ministério Público. 



    [...]



    Nesse contexto, evidente que os ocupantes do auto agiam em conjunto e sabedores dos ilícitos que carregavam. O material, pela quantidade e diversidade claramente se destinava ao comércio ilícito, sendo que arma trazida obviamente se destinava à proteção de todos os criminosos. Por fim, o laudo de fls. 200/202 traz anotações relativas à contabilidade das vendas, o que está seguramente a indicar a reiteração na prática delitiva. Em outras palavras, a destinação do material caracteriza o tráfico; a atuação conjunta, a divisão de tarefas e as anotações indicam a estabilidade do vínculo subjetivo; sendo que o porte de arma contou com a anuência e aproveitamento de ambos os réus, logo, merecem a condenação nos termos da denúncia [...]. 



    O Tribunal de origem entendeu pela condenação no crime de associação para o tráfico, constatada a materialidade e autoria, reputando idôneo o depoimento dos policiais, verificando a existência do vínculo subjetivo e estabilidade. Assim, inviável a desconstituição do julgado na via eleita, por demandar revolvimento do acervo fático probatório. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal em questão (art. 35 da Lei de Drogas), o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão impugnado, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico.



    Nesse contexto, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016). 



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Por fim, é da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que “A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06” (RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). Nessa linha de consideração: HC 109.708, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015; HC 109172, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, DJe de 25/09/2012.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente